Tribunal: STF
Processo: ARE 1069400
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITIRA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1.  A parte recorrente não atacou o único fundamento da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (Súmula 282/STF), de modo que a decisão permanece incólume. 



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.